Tribunal: TJSP
Processo: 1048507-77.2021.8.26.0506
Classe: Remessa Necessária Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-09-05
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
Reexame Necessário. Ação popular proposta para anular Decreto Municipal, que instituiu "tarifa pela disponibilização do serviço público de manejo de resíduos sólidos urbanos". Suposta ofensa ao princípio da legalidade. Pretensão que não encontra respaldo nas hipóteses do artigo 5o, LXXIII, do CPC, que prevê a ação popular para anulação de atos lesivos ao patrimônio público, à moralidade

Ementa:
Reexame Necessário. Ação popular proposta para anular Decreto Municipal, que instituiu "tarifa pela disponibilização do serviço público de manejo de resíduos sólidos urbanos". Suposta ofensa ao princípio da legalidade. Pretensão que não encontra respaldo nas hipóteses do artigo 5o, LXXIII, do CPC, que prevê a ação popular para anulação de atos lesivos ao patrimônio público, à moralidade administrativa, ao meio ambiente ou ao patrimônio histórico e cultural. Carência da ação por inadequação da via eleita. Recurso desprovido.